Tribunal: TJDFT
Processo: 0723291-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÂO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. NÃO AFASTADA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. ORÇAMENTO COMPATÍVEL COM AVARIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido, para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões levantadas pela Recorrente cingem-se a: (i) não consideração, de forma adequada, da tese de defesa, das circunstâncias específicas do caso e dos elementos probatórios (informantes); (ii) inexistência de culpa exclusiva do condutor do veículo da recorrente, vez que a recorrida teria efetuado manobra abrupta e irregular; (iii) impugnação do valor dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da dinâmica do evento danoso. Embora a recorrente tenha alegado que o acidente não teria ocorrido exatamente no retorno, conforme croqui apresentado pelo recorrido em ID78280818, não produziu nenhuma prova do local onde teria sido, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova estabelecido no inciso II, do artigo 373, do CPC; seus informantes também nada comprovaram nesse sentido; assim sendo, prevalece a versão apresentada pelo recorrido, que se mostra de todo verossímil, especialmente tendo em vista os pontos de colisão observados nos veículos envolvidos.
4. Da apreciação do conjunto probatório. O conjunto probatório vertente dos autos (fotografias, vídeo, croqui do local do acidente, depoimentos dos informantes e orçamentos) é coeso e harmônico entre si, mostrando-se suficiente para formar o convencimento no sentido de culpa exclusiva do condutor do veículo da recorrente, o qual afirmou que a recorrida parou e, embora ele tenha tentado desviar seu carro, acabou colidindo na lateral esquerda traseira do veículo da recorrida..
5. Do valor dos danos materiais. O orçamento que apresentou menor valor especifica peças e serviços necessários para a integral reparação do dano, sendo em todo compatível com as avarias verificadas no veículo do recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e improvido; sentença mantida por seus próprios fundamentos; recorrente condenada ao pagamento de custas, sem honorários advocatícios tendo em vista o não oferecimento de contrarrazões.